Tribunal: TJSP
Processo: 2127151-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Pedido de suspensão do processo até julgamento da Tese 1.037, STF – Julgamento ocorrido em 16/6/2020 – Tese defendida pela executada que prevaleceu - Decisão que rejeitou a impugnação mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127151-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes OTILLIA
GRILLO DOS SANTOS (E OUTROS(AS)), APARECIDA HELENA CINTRA DE
FARIA, LUCILIA LEITE FERREIRA, MARIA AMELIA PICCOLI CORREIA DIAS
CODO, MARIA BEATRIZ DE LUCA ITO, MARIA DA PENHA RISOLA DIAS,
MARIA ZELIA REIS LOBO FRANÇA, RUTH LAMANA DE OLIVEIRA, STELLA
ISOLLA CRISTOFANI DA COSTA LOPES e ZURAIDA JORGE DE FREITAS, são
agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127151-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2127151-17.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
UPEFAZ Unidade de Processamento das Execuções
Contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital
Processo no 0012490-36.2016.8.26.0053/03
Agravantes:
OTTILIA GRILLO DOS SANTOS E OUTROS
Agravadas:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
Voto no 22.688
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Impugnação
rejeitada Pedido de suspensão do processo até julgamento da
Tese 1.037, STF Julgamento ocorrido em 16/6/2020 Tese
defendida pela executada que prevaleceu - Decisão que rejeitou a
impugnação mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ottilia
Grillo dos Santos e outros contra a r. decisão que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada. Afirmam os Agravantes que o
pagamento do precatório 1689/2018, efetuado em 30/4/2019 é insuficiente,
em razão da ausência de juros moratórios durante o período requisitorial,
defendendo a necessidade do sobrestamento do feito até julgamento
definitivo do Tema 1.037, STF. Asseveram que o precatório não foi pago
tempestivamente. Requerem, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até
o julgamento definitivo das propostas de súmulas vinculantes nos 59 e 111; ou,
ainda, seja determinada a incidência de juros moratórios durante o período de
“graça constitucional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127151-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 83/84).
Regularmente processado o recurso, a Fazenda do Estado
de São Paulo Agravada apresentou contraminuta (fls. 86/96).

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É dos autos que os Agravantes ajuizaram ação de rito
comum em face da Fazenda do Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência
SPPREV, pretendendo a condenação das rés à correção no cálculo do
adicional temporal (sexta-parte), com o pagamento de diferenças. A sentença
de improcedência (fls. 46/50) foi reformada por esta Câmara (fls. 51/67). A
decisão transitou em julgado em 15/6/2012 (fl. 68).
Iniciada a fase executiva, a sentença foi liquidada e
apresentado o pedido de cumprimento de sentença no valor de R$96.548,86
(fls. 1/4 dos autos principais).
O ofício requisitório foi expedido em 23/3/2017 e o
precatório no 1689/2018 em 5/6/2017 (fl. 38). O pagamento do precatório se
deu em 30/4/2019 (fls. 52/55), portanto, fora do prazo previsto no artigo
100, §5o, da Constituição Federal.
O pedido de suspensão do processo até o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127151-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
definitivo do Tema de repercussão geral no 1.037, STF não comporta
acolhimento. Como consignado na decisão que indeferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao conhecer o tema de repercussão
geral no julgamento do RE 1.169.289/SC o STF não determinou a suspensão
dos feitos que versem sobre o tema.
Acrescente-se que, em 16/6/2020 o Colendo Supremo
Tribunal Federal julgou o mérito do tema com repercussão geral em questão,
fixando a seguinte tese:
“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela
superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que
não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do
art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente
público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período
de graça.” (negritei).
Portanto, o STF acolheu a tese defendida pela Fazenda do
Estado no sentido de que não incidem juros moratórios no chamado “período
de graça”, conforme a súmula vinculante 17 e, caso o pagamento seja feito
após esse prazo, os juros de mora deverão incidir após o período.
Assim, não há falar em suspensão do processo em razão do
tema 1.037, já julgado, reputando-se adequada a decisão impugnada, que
aplicou o mesmo entendimento fixado pelo STF no julgamento referido.
Anote-se que os pedidos subsidiários formulados também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127151-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
não podem ser acolhidos, pois, prejudicados ante o julgamento do tema de
repercussão geral 1.037, com a adoção da tese defendida pela Fazenda do
Estado.
Por isso, impossível acolher os pedidos formulados no
presente recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Ana Liarte
Relatora